Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-12.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008849-12.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO BARAUNA DE ASSIS - CPF: 068.267.101-02 (APELANTE), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 057.824.551-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de latrocínio. Dosimetria. Readequação da fração redutora. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de latrocínio (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do CP), a 15 (quinze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, visando absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas com isenção de pagamento de multa e custas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) a tentativa de latrocínio estaria corretamente tipificada, diante da ausência de morte; 2) o estado de embriaguez no momento do crime afastaria a imputabilidade penal; 3) fração aplicada pela tentativa estaria correta.

III. Razões de decidir

1.

Se o agente que desfere golpes com arma branca em região letal da vítima, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel, assume o risco de produzir o resultado morte, de modo que se o óbito fica na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado.

2.

A condição de
embriaguez
voluntária do agente, desacompanhada de elementos de convicção demonstrativos de que, por ocasião do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não é causa de isenção de pena, dada a falta de comprovação da sua incapacidade.

3.

No caso,
após a subtração, os bens foram recuperados e a violência contra a vítima fora exercida com arma branca, de modo que
o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo porquanto não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço), tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para readequar a pena a 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento
:

1. A tentativa de latrocínio se configura quando o agente emprega violência capaz de resultar em morte, mesmo que o resultado não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal.

3. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime e a proximidade do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 28, II; 33, § 2o, “a”; 44, I; 61, I; 65, III, “d”; 157, § 3o, II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 434/2015 - Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 20.7.2015; STJ - HC: 857077, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 9.11.2023; TJMT, AP no 117189/2016 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2016;
TJMT, AP no 0004305-70.2016.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2020;
STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022; TJMT, AP

no 1016354-42.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.9.2020;
TJMT, AP no 1000936-53.2021.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal,
18.11.2022;
AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022; TJMT, AP no 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020.

Doutrina relevante citada:
ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012; Código penal Interpretado. 8a. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 167.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1008849-12.2024.8.11.0004 – COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

RENATO BARAUNA DE ASSIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENATO BARAUNA DE ASSIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1008849-12.2024.8.11.0004), que o condenou por tentativa de latrocínio a 15 (quinze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais – art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 267432822).

O apelante sustenta que: 1)
“não houve a consumação do ato, pois para tal, necessariamente a vítima teria que ter vindo a óbito”
, a deduzir pleito desclassificatório; 2) seria “
dependente químico
”, a caracterizar a inimputabilidade penal; 3) faria jus à fração máxima de redução pela tentativa; 4) as penas teriam sido elevadas de forma desproporcional; 5) teria direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em caso de eventual redução de pena; 6)
não possui condições de pagar a pena de multa e as custas processuais, por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
reduzidas as penas com isenção da multa e custas
(ID 267432833).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 267432835).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tentativa de latrocínio majorado (artigo 157, §3o, II c/c artigo 14, II, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Argumenta que o apelante não tinha discernimento de sua atitude, pois estava sob o efeito de substâncias entorpecentes, admitindo, porém, a prática do delito e pedindo a atenuação de sua pena pelo reconhecimento da tentativa e da confissão espontânea, pedindo, ainda, como consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – IMPROCEDÊNCIA – O uso voluntário de substâncias entorpecentes não afasta a imputabilidade penal; ao contrário, configura culpa gravíssima, pois quem se coloca conscientemente em estado de alteração psíquica assume os riscos de seus atos. O argumento de desespero emocional por desemprego não pode justificar e nem legalizar conduta criminosa. A sociedade está repleta de pais em dificuldades que não recorrem à criminalidade e justificar um crime tão grave sob esse manto seria normalizar o caos. Quanto à pretensão de atenuação da pena pela tentativa e pela confissão espontânea, falta interesse de agir para a defesa, porquanto tais circunstâncias já foram reconhecidas e aplicadas na dosimetria penal – 2. Subsidiariamente, pede o deferimento da justiça gratuita e que seja considerado o período de prisão cautelar na fixação do regime inicial de cumprimento de pena – IMPROCEDÊNCIA – O tempo de prisão cautelar cumprido pelo apelante não impacta substancialmente o regime inicial fixado para cumprimento da pena: ele foi condenado a uma pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão e ficou preso cautelarmente por menos de 1 (um) ano. E sobre o deferimento do benefício da justiça gratuita, o Juízo da Execução Penal é quem reúne melhores condições de aferir as reais condições financeiras do apelante e de avaliar seus efeitos na exigibilidade das penas pecuniárias e/ou pagamento das custas do processo – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 278114882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de agosto de 2024, por volta das 03:00hs, na Rodovia MT-100, Zona Rural do Município de Araguaiana/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu coisas móveis alheias, para si, objetivando assenhoreamento definitivo, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda/NXR 160 Bros, cor vermelha, ano 2023, placa SDE7A14, e 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, mediante violência à vítima Vinícius Silva de Oliveira, exercida com emprego de arma branca (faca), causando-lhe as lesões corporais graves descritas no Prontuário Médico (ID. 167602048), que seriam suficientes para provocar o resultado morte.

Conforme apurado, na data do ocorrido, o denunciado, já premeditando a subtração de uma motocicleta, muniu-se com uma faca, acondicionando em suas vestes, bem como solicitou a um terceiro (Sr. Ian Vitor Alves Lima) que acionasse um mototáxi, sob o engodo que precisava de um transporte (“corrida”) até o Município de Araguaiana/MT, tendo a vítima sido contatada por telefone.

Ato contínuo, o ofendido foi ao encontro do denunciado, na direção da motocicleta supracitada (Honda/NXR 160 Bros, cor vermelha, ano 2023, placa SDE7A14), quando ambos trafegaram pela Rodovia MT-100, sentido àquela urbe.

Durante o trajeto, próximo à chegada de Araguaiana/MT, o denunciado, aproveitando-se da ausência de movimentação em razão do horário (madrugada), anunciou o roubo, ostentando a arma branca que portava, e exigiu a entrega do veículo.

[...]

Pelo exposto, RENATO BARAUNA DE ASSIS está incurso na figura típica descrita no art. 157, §3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal [...]
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 267432750)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade e a autoria estão demonstradas pela documentação carreada, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante delito A.P.F.D. 63.3.2024.14906 (p. 8-9); termos de depoimento (p. 13-14, 18-19); boletim de ocorrência n. 2024.255209 (p. 21-23); boletim de ocorrência n. 2024.254908 (p. 24-25); boletim de ocorrência n. 2024.255098 (p. 26-27); confissão do réu na fase inquisitorial (p. 41-44); histórico de atendimento médico da vítima (p. 49-51); relatório de investigação n. 2024.13.90473 (p. 66); relatório n. 2024.7.101846 (p. 83-87).

[...]

RENATO BARAUNA DE ASSIS, réu, confessou a prática do crime. Alegou que na data do fato estava “drogado, bêbado, embriagado”. Diz ter anunciado o assalto porque não tinha o dinheiro para pagar pela corrida. Que quando anunciou o assalto entraram em luta corporal, foi quando efetuou as facadas na vítima.

Pois bem.

Pratica o crime de roubo (art. 157 do CP) aquele que subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Referida conduta será qualificada quando resultar em lesão corporal grave (art. 157, §3o, I, do CP) ou em morte (art. 157, §3o, II, do CP). Tais resultados, contudo, devem ser provenientes da violência praticada pelo agente, isto é, a lesão corporal grave e a morte qualificarão o crime quando resultantes da violência empreendida pelo agente, como ensina Rogério Greco.

Nesse sentido, se durante a prática do roubo, em virtude da violência empreendida pelo agente, advier morte – dolosa ou mesmo culposa – da vítima, ou de qualquer outra pessoa que não alguém do próprio grupo que praticava a subtração, estará caracterizado o latrocínio, ou seja, o roubo qualificado pelo resultado morte.

Dessarte, no caso em exame, cuida-se de hipótese de latrocínio tentado, já que o réu, objetivando subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência exercida com arma branca do tipo faca, assumiu o risco de alcançar o resultado mais gravoso – morte – ao desferir vários golpes de faca contra vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não há, portanto, que se falar em desclassificação da conduta, pois a “a caracterização do crime de latrocínio não exige que a morte seja da vítima da lesão patrimonial, basta que, iniciado o roubo à mão armada, ocorra o evento morte como desdobramento da empreitada criminosa, ocasião em se assumiu o risco do resultado mais grave de forma consciente.” [TJMT, N.U 0001076-85.2014.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015].

[...]

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para CONDENAR o réu RENATO BARAUNA DE ASSIS pela prática de crime previsto no art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do CP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

O art. 157, §3o, II, do CP prevê pena de 20 a 30 anos de reclusão e multa.

Atento ao previsto pelo art. 59 do CP, entendo que a culpabilidade do réu se mostra acentuada, merecendo uma maior censurabilidade, ante a efetuação de diversos golpes de faca contra a vítima (cerca de 8). Também devem ser valorados os antecedentes criminais, diante do contido no PEP n. 2000131-09.2024.8.11.0004 da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Fixo pena-base de 22 anos e 6 meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Presente, também, a circunstância agravante da reincidência, prevista pelo art. 61, I, do CP, materializada no PEP Ativo n. 2000131-09.2024.8.11.0004 da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Considerando que a confissão e a reincidência são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas, permanece a pena intermediária em 22 anos e 6 meses de reclusão.

Presente a causa de diminuição prevista pelo art. 14, II, do CP, diante da tentativa. Não existe causa de aumento de pena.

Destarte, observando o iter criminis percorrido pelo réu, considerando a distância da consumação do crime, hei por bem diminuir a pena em 1/3.

Fixo pena definitiva de 15 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Portanto, CONDENO o réu a 15 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Eventual detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, reservo-a, assim, ao Juízo da Execução Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, pelos danos suportados em decorrência do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP e enunciado criminal n. 14A do TJMT [...]
.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 267432822)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão no 2024.16.400621 (ID 267431417); Termo de Entrega no 2024.16.447362 (ID 267432803); Laudo de Lesão Corporal no 521.1.02.9035.2024.199763-A01 (ID 267432797) e laudo de exame em veículo (ID 267432794), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vinícius Silva de Oliveira, vítima (ID 267432801), Wanderson Francisco de Jesus, policial militar (ID 267431410), Rui dos Santos, sargento (ID 267431412), Ian Vitor Alves Lima, testemunha (ID 267431422) e RENATO BARAUNA DE ASSIS, apelante (ID 267431420).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Vinícius Silva de Oliveira, Edislei Moreira Cardoso, policial civil, Inivaldo Bruno Dias do Nascimento, policial militar, sargento Rui dos Santos e RENATO BARAUNA DE ASSIS, apelante (relatório de mídias – ID 267432816).

Dito isso, vejamos.

Pelos depoimentos de Vinicius Silva de Oliveira [vítima], em ambas as fases da persecução penal, em 25.8.2024, por volta das 03h00min, na Rodovia MT-100, Zona Rural do Município de Araguaiana/MT, RENATO BARAUNA DE ASSIS [apelante] subtraiu a motocicleta Honda/NXR 160 Bros, cor vermelha, ano 2023, placa SDE7A14, e uma carteira contendo documentos pessoais, bem como desferiu golpes de arma branca [faca] atingindo-o nas regiões das costas, rosto, tórax e perna, que “
resultou perigo a vida
”, consoante Laudo de Lesão Corporal no 521.1.02.9035.2024.199763-A01 (ID 267432797).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento, em Juízo, do policial civil Edislei Moreira Cardoso, que se dirigiu ao local do delito e visualizou a vítima “
deitada na pista, pedindo ajuda
”, com diversos ferimentos e apreendeu a arma branca [faca] utilizada para o crime (relatório de mídias – ID 267432816).

Em Juízo, o apelante confessou a subtração dos bens [motocicleta e carteira] e os golpes de faca na vítima. Todavia, asseverou ter agido porque “
estava drogado, bêbado, embriagado
”.

Frise-se que, em razão dos golpes sofridos, a vítima [Vinicius Silva de Oliveira] foi levada para atendimento médico, onde permaneceu 24 (vinte e quatro) dias internada, conforme prontuário médico (ID 267431423).

Se o agente que desfere golpes com arma branca em região letal da vítima [região escapular esquerda; região espondiliana interescapular; dorso de falange; lombar direita] com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel, assume o risco de produzir o resultado morte, de modo que se “o
óbito fica na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado
” (ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
É descabido falar-se em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para a conduta de lesão corporal grave, quando satisfatoriamente demonstrado nos autos que além do animus furandi o agente também agiu com o desígnio de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte
.” (AP no 434/2015 - Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 20.7.2015)

Assim sendo, mostra-se impertinente a pretensão desclassificatória.

Por outro lado, a embriaguez voluntária, por álcool ou droga, não exime o apelante de responsabilidade penal (CP, art. 28, II).

O c. STJ firmou entendimento de que
“o fato de o acusado estar embriagado no momento do crime em nada afeta a responsabilidade criminal advinda de sua conduta
” (STJ - HC: 857077, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 9.11.2023).

Julio Fabbrini Mirabete ensina que:

“Perante a lei penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime de responsabilidade penal, presumindo a lei, sempre, que o agente é dotado de imputabilidade”
(Código penal Interpretado. 8a. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 167)

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o uso voluntário de substâncias entorpecentes não afasta a imputabilidade penal; ao contrário, configura culpa gravíssima, pois quem se coloca conscientemente em estado de alteração psíquica assume os riscos de seus atos
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 278114882).

Anota-se aresto deste e. Tribunal:

“A condição de
embriaguez
voluntária do agente, desacompanhada de elementos de convicção demonstrativos de que, por ocasião do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não é causa de isenção de pena, dada a falta de comprovação da sua incapacidade.”
(AP no 117189/2016 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2016)

Ademais, “
ser usuário de drogas não implica, necessariamente, em prejuízo à capacidade de discernimento ou autodeterminação
” (TJMT, AP no 0004305-70.2016.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2020).

Logo, não se identifica a inimputabilidade do apelante, razão pela qual a condenação
por tentativa de latrocínio deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 22 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [19.12.2024], registrava condenação definitiva por ameaça, a 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, transitada em julgado em 13.5.2024 [AP NU 1010159-24.2022.8.11.0004], a configurar os maus antecedentes, que se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Assim, a pena-base deve ser mantida em 22 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram compensadas a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] com a agravante da reincidência, prevista pelo art. 61, I, do CP.

Por efeito, conserva-se a pena intermediária em 22 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação ao redutor da pena pela tentativa [CP, art. 14, II], o juiz da causa aplicou a fração no percentual mínimo de 1/3 (um terço) ao considerar
“a distância da consumação do crime”
e diminuiu a pena para 15 (quinze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A minorante da tentativa deve conduzir à redução (CP, art. 14, II, parágrafo único) da pena, sendo que a
aplicação da fração redutora,
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.9.2020).

No caso,
após a subtração, os bens foram recuperados e a violência contra a vítima fora exercida com arma branca, de modo que “
o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo [...] porquanto [...] não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (TJMT, AP no 1000936-53.2021.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal,
18.11.2022).

Portanto, readéqua-se a pena definitiva a 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022)

Enfim, a reprimenda imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado.

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, AP no 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020)

Quanto à hipossuficiência econômica [isenção de custas e multa], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena por tentativa de latrocínio a
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo da pena imposta ao apelante (SEEU 2000131-09.2024.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025